Tribunal: TJDFT
Processo: 0718785-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. CONVERSÃO DE ABONO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. JORNADA DE TRABALHO EM REGIME DE PLANTÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Rejeita-se preliminar de não conhecimento por desrespeito ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que o agravante indicou as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão agravada.
2. Aplica-se na espécie a prescrição quinquenal para a execução de dívidas passivas do Distrito Federal, conforme o art. 1o do Decreto-lei n. 20.910/1932.
2.1. No julgamento do REsp 1.388.000/PR, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 877), fora fixada a seguinte tese jurídica: “O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n.8.078/90”.
2.2. Antes de transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos, o Sindicato iniciou a execução coletiva da sentença, em que fora determinada a individualização do cumprimento de sentença, vindo a interromper o prazo prescricional, tendo sido proposto o cumprimento individual da sentença coletiva previamente ao seu transcurso.
3. A Lei Complementar n. 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, ao disciplinar sobre o abono de ponto, estabelece, em seu art. 151, que o servidor que não tiver falta injustificada no ano anterior faz jus ao abono de ponto de cinco dias.
4. Conforme assentado no acórdão em execução que deu parcial provimento ao recurso do sindicato autor da ação coletiva, foi reconhecido, dentre outros, o direito dos servidores plantonistas do Sistema Socioeducativo do Distrito Federal de usufruírem 5 (cinco) dias de abono de ponto, desde que cumpridos os requisitos previstos no art. 151 da Lei Complementar n. 840/2011.
5. Não constou do acórdão exequendo a possibilidade de serem computadas as horas trabalhadas em regime de plantão para a concessão do abono, não podendo, igualmente, ser computadas no cálculo da conversão do abono de ponto em pecúnia, à míngua de previsão legal.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.